Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728953-92.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0738572-48.2019.8.07.0001 AUTOR: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA REU: GLAUCEIR SOARES DA SILVA DESPACHO Em face da inércia do condomínio exequente em relação aos últimos despachos proferidos nos autos até aqui (ID Num. 54884401; ID Num. 57350019), arquive-se o feito. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora